Tribunal: TJMT
Processo: 1044972-58.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044972-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), GAUDENCIO ALVES DO CARMO - CPF: 002.998.551-04 (EMBARGANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença em ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios.

A parte embargante sustenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários, formulado em contrarrazões, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos para suprir omissão.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, limitada à parcela atribuída ao recorrente vencido e mantida a distribuição fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É omisso o acórdão que deixa de apreciar pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões. 2. Desprovido o recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, com majoração restrita à parcela do recorrente vencido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gaudencio Alves do Carmo contra o acórdão de id. 342307360, que, à unanimidade, conheceu e desproveu a Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A., mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Resolução e Revisão Contratual cumulada com pedidos indenizatórios.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, nas contrarrazões de apelação, requereu expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pedido que não teria sido apreciado pelo colegiado . Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão, com análise específica acerca da majoração da verba honorária.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões (id. 345118357), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso aviado pelo embargado, que foi parcialmente vencido na primeira instância.

Com razão.

Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:

“Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A distribuição do ônus será na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte ré e 20% (vinte por cento) para a parte autora. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
” (id. 329125548).

No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, diante do desprovimento da apelação interposta pelo Banco BMG S.A., devem ser acolhidos os embargos de declaração, para suprir a omissão verificada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressaltando-se que tal majoração somente incide sobre a parcela atribuída ao recorrente vencido, mantida a distribuição proporcional da sucumbência fixada na sentença.

Posto isso,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026